Tribunal: TJSP
Processo: 2225315-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de ingresso da OAB como assistente – Inadmissibilidade – Ausência de interesse jurídico – Agravo interposto apenas pelo patrono da ação popular em face dos ora embargados – Impossibilidade de apreciação dos embargos opostos pela OAB que não é parte nos autos –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de ingresso da OAB como assistente – Inadmissibilidade – Ausência de interesse jurídico – Agravo interposto apenas pelo patrono da ação popular em face dos ora embargados – Impossibilidade de apreciação dos embargos opostos pela OAB que não é parte nos autos – Ausência de contradição, omissão ou obscuridade no v. acórdão – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO
PAULO, são embargados FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS,
REDE GRANDE SÃO PAULO DE COMUNICAÇÃO S/A, WALDEMAR
COSTA FILHO (ESPÓLIO) e MANOEL BEZERRA DE MELO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E
OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30419
2
Embargos de Declaração Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50000
Embargante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO
PAULO
Embargdos: Francisco Carlos de Oliveira Martins, Rede Grande São Paulo de
Comunicação S/A, Waldemar Costa Filho e Manoel Bezerra de Melo
Interessados: Jair da Costa Monsores, Laerte Moreira e Municipio de Mogi das
Cruzes
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 30419
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
AÇÃO POPULAR
REPARAÇÃO
DE DANOS AO ERÁRIO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Pretensão de ingresso da OAB como
assistente
Inadmissibilidade
Ausência de interesse
jurídico Agravo interposto apenas pelo patrono da ação
popular em face dos ora embargados Impossibilidade de
apreciação dos embargos opostos pela OAB que não é parte
nos autos
Ausência de contradição, omissão ou
obscuridade no v. acórdão Recurso não conhecido.
Trata-se de Embargos de Declaração, interposto pela
Ordem dos Advogados do Brasil
Seção São Paulo, no Agravo de
Instrumento, interposto por Francisco Carlos de Oliveira Martins nos autos
da ação popular, em fase de Cumprimento de Sentença, que move em face
de Rede Grande São Paulo de Comunicação S/A. e outros.
Alega a embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, uma vez que não apreciou seu pedido de ingresso nos autos como
assistente, limitando-se a mencionar o indeferimento na tira de julgamento.
Postula o acolhimento dos embargos, inclusive para os fins de sanar a
omissão apontada (fls. 01/03).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30419
3
Não
assiste
razão
à
embargante,
que
é
manifestamente parte ilegítima na ação.
Como se verifica dos autos, o Agravo de Instrumento
foi interposto por Francisco Carlos de Oliveira Martins, patrono/autor nos
autos da Ação Popular em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo
agravante em face da Rede Grande São Paulo de Comunicação, insurgindo-
se contra a r. decisão de fls. 601, complementada à fls. 626/627 (autos
principais) que reconheceu a legitimidade do Município de Mogi das Cruzes
para figurar no polo ativo do Cumprimento de Sentença relativo ao valor
principal reconhecido no título judicial.
Cumpre salientar, que o agravante Francisco Carlos
de Oliveira Martins, interpôs embargos de declaração, sob no
2225315-17.2020.8.26.0000/50001, prequestionando a matéria ventilada.
Ademais a lei processual exige, para o ingresso de
terceiro nos autos como assistente, a presença de interesse jurídico, ou
seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo
assistente que será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional, não
bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.
No caso em comento, debate-se direito individual do
advogado, patrono e autor, nos autos da ação popular, não tendo o Órgão
de Classe demonstrado a existência de interesse maior que o de natureza
institucional ou corporativa.
Assim, a despeito do esforço argumentativo expendido
pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, não ficou
demonstrado seu necessário interesse jurídico no resultado da demanda,
conforme expresso no indeferimento do seu pedido, constante da tira de
julgamento do v. aresto embargado.
Assim, o caso é de não conhecimento do recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30419
4
ante a ilegitimidade ativa recursal da embargante.
Nesse sentido o entendimento desta Corte de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pedido de ingresso
da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São
Paulo como assistente simples - Inadmissibilidade -
Ausência de interesse jurídico a embasar tal pleito -
Demais questões já apreciadas à exaustão, inclusive
com base em entendimento contemporâneo do
Superior Tribunal de Justiça que é a Corte com
competência para apreciar a matéria em exame -
Prejuízo efetivamente demonstrado a embasar a
sanção imposta - Inconformismo com a não adoção da
tese sustentada pelos embargantes que não configura
omissão - Embargos de declaração acolhidos em
parte para indeferir o pedido de ingresso da Ordem
dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo como
assistente simples (Embargos de Declaração nos
2236414-57.2015.8.26.0000/50002
e
2236414-57.2015.8.26.0000/50003 Relator Mendes
Pereira - j. 06/12/2016).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
Instrumento. Ação de Obrigação de não fazer. 1.
Acórdão que manteve a decisão que não conheceu
dos
embargos
de
declaração
opostos
pela
embargante porque não é parte no processo.
Ausência de apreciação em primeiro grau de seu
ingresso nos autos. 2. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Caráter infringente, não
havendo nada a ser sanado. Prequestionamento que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2225315-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30419
5
deve estar condicionado à configuração dos vícios
descritos no art. 535 do CPC. Embargos não
conhecidos
(Embargos
de
Declaração
no
2190361-18.2015.8.26.0000/50000- Relator Oswaldo
Luiz Palu j. 09/12/2015).
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR